Tribunal: TJMT
Processo: 0002432-83.2017.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002432-83.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 327.976.721-00 (VÍTIMA), KLEBER LEITE BATISTA - CPF: 034.417.781-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DA VÍTIMA E INFORMANTES – PROVAS DOCUMENTAIS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – PREVALECIMENTO DE RELAÇÃO AMOROSA COM A FILHA DA VÍTIMA PARA O COMETIMENTO DO CRIME – 3. CONTINUIDADE DELITIVA – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA CABAL DE QUE O CRIME OCORREU, AO MENOS, DUAS VEZES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 71, DO CP – 3.
PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ALMEJADO 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA JÁ APLICADO PELO JUÍZO
A QUO
–
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
São aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de Furto qualificado atribuída ao apelante, as palavras extrajudiciais e judiciais da vítima e informantes de que apenas o réu tinha acesso às dependências da casa deles a oportunizar o furto de cartão bancário, associadas ao Extrato de Conta Poupança, comprovantes de transferência, registros de foto do apelante no caixa eletrônico no momento da transação bancária e Termo de Reconhecimento de Pessoa, além do fato de que, mesmo desempregado, no período em que ocorreram os furtos (saques da conta poupança da vítima), o apelante comprou aparelho celular em seu nome, no valor de R$ 699,00;

2.

Não há que se admitir exclusão da qualificadora de abuso de confiança, quando a consumação do furto só se tornou possível em decorrência do laço de afinidade do apelante com a vítima (genro e sogro), dando-lhe acesso livre à residência dela, de onde subtraiu cartão bancário e efetuou saques em dinheiro;

3
. Cabalmente comprovado nos autos que o apelante cometeu o crime, ao menos duas vezes, não há que se falar em mitigação da causa de aumento do art. 71 do CP.

4. Se o apelante requer o redimensionamento da pena-base para que a exasperação de cada circunstância judicial negativada (duas) se limite a 1/8 sobre o intervalo da pena, sendo exatamente a forma como a magistrada de primeiro grau o fez, carece de interesse recursal quanto a tal pedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Kleber Leite Batista,
contra a sentença anexada sob Id. 74902454, pela qual foi condenado como autor do crime de Furto qualificado, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, II c/c art. 71, CP), à pena de
4 anos e 1 mês
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
112 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
por insuficiência de provas e, se vencido nessa tese, a
redução do
quantum
de exasperação
da pena-base, o
afastamento da qualificadora
do abuso de confiança e da
causa de aumento
da continuidade delitiva (Id. 74902456/58).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 74902462/63);
igualmente a PGJ
em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 77704477):

Acusado condenado pela prática do crime descrito no art. 155, § e 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 112 dias-multa – Inconformismo da defesa – Busca a defesa do apelante, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de abuso de confiança. Requer, ainda, a aplicação da pena-base no mínimo legal e afastamento da continuidade delitiva –
Pretensões improcedentes
– Autoria devidamente comprovada -
Depoimentos da vítima e testemunhas
– Caracterizada a qualificadora de abuso de confiança-
Apelante que tinha livre acesso à residência da vítima
– Pena-base estipulada dentro dos ditames legais - Manutenção da continuidade delitiva– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021